Tribunal: TJDFT
Processo: 0753080-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753080-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PABLO GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Oficie-se à Autoridade Coatora para que preste informações. Em seguida, remeta-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 14:56:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator